Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719788-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IDHEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, JOAO LUIS CASTILHO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor da IDHEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e JOAO LUIS CASTILHO LOPES, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID no 125647544 dos autos de origem): “1. De acordo com o Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). O referido sistema informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Assim, indefiro o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), uma vez que tal consulta em nada contribuirá para o recebimento do crédito perseguido, já que não se trata de pesquisa de bens passíveis de penhora. 2. Trata-se de pedido para que seja oficiada a Receita Federal do Brasil, com intuito de obter informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) dos executados. E o relato necessário. Decido. Conforme disponibilizado no sítio eletrônico da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é: “(...) instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” Nota-se, pois, que referido serviço se encontra à disposição da Receita Federal, instituído com a finalidade de possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, e, desse modo, viabilizar o cumprimento do seu mister arrecadatório. Compulsando os autos, verifico que fora juntada, pesquisa Infojud em nome do executado. (ID29630341 - página 04) Com efeito, realizada a consulta ao aludido sistema e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte exequente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS E-RIDF E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas e-RIDF e INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária pretensão concernente à pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1265475, 07097987420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode olvidar, ainda, que o exequente possui outros meios de diligenciar na busca de bens penhoráveis, sobre ele recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas, por não se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Por derradeiro, registre-se não sendo razoável que se utilize de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. POSTO ISSO, indefiro o pedido para que seja oficiada a Receita Federal do Brasil, com intuito de obter informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) do executado. 3. O processo deverá retornar ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC.” (negritei) Irresignada, a parte agravante BANCO BRADESCO S/A interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 36401485). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Sustenta que foram realizadas várias diligências para a localização de bens em nome dos devedores, mas não obteve êxito. Diz que “(...) as pesquisas solicitadas nos autos junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, o qual mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor e junto ao sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os mesmos se mostram como alternativa eficaz para localização de bens ou valores.” Afirma que o indeferimento das pesquisas pleiteadas viola o princípio da cooperação, bem como decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz que “(...) diferente do que fora afirmado pelo Magistrado, a pesquisa junto ao CCS do Sisbacen possui grande utilidade para o processo de execução, pois na mesma podem ser localizadas transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução.” Informa que não existe restrição legal para a reiteração das consultas aos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, tratando-se, na verdade, da garantia do princípio da efetividade da execução. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada e, por consequência, deferindo as pesquisas solicitadas. Preparo efetuado (ID no 36401487). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. É bem verdade que, de acordo com sítio eletrônico do Banco Central, “o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações.” (negritei) Lado outro, o SISBAJUD é uma plataforma eletrônica operada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, bem como a transferência de valores de contas correntes e a requisição de informações relacionadas a contas de investimento e de poupança, contas depósitos a prazo, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes. Ou seja, para a busca de ativos financeiros basta o acesso à plataforma SISBAJUD, sendo que o referido sistema engloba todas as informações existentes no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Também, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é uma obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. Verifica-se, assim, que os sistemas não realizam bloqueio ou penhora de bens ou valores da parte executada, pois são apenas sistemas informativos. Sucede que, no caso em apreço, a última consulta realizada, via sistema SISBAJUD, foi em 26/04/2018, e restou infrutífera (ID no 29630302 dos autos de origem); ao passo que a consulta ao INFOJUD ocorreu em 24/10/2018, também infrutífera. Ou seja, das últimas consultas até o presente momento decorreu lapso temporal razoável (mais de 04 anos), motivo pelo qual presente a proporcionalidade na reiteração das consultas aos sistemas informatizados disponível ao Juízo, visando, inclusive, averiguar eventual mudança da condição econômica dos executados. Vale acrescentar que a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem posicionado no sentido de que o exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável, contado desde a última consulta. A propósito, esse é o posicionamento da Relatora: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD. 2. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. 3. Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados. 4. O transcurso de tempo (mais de dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é suficiente para possibilitar mudanças no patrimônio do executado. 5. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1386149, 07272826820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. SERASAJUD. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para pesquisa de bens do agravado via SISBAJUD e a inclusão de seu nome no sistema SERASAJUD. 2. Diante do Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. 3. Tendo em vista que, no presente caso, a última consulta ao sistema BACENJUD foi efetivada há seis anos, por se tratar de lapso temporal significativo, em razão do Princípio da Razoabilidade, há de se deferir a diligência para pesquisa de bens do agravado via SISBAJUD. 4. Nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, ‘a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes’. Todavia, tal medida deve guardar relação com peculiaridades do caso concreto, em especial o excessivo período de tramitação processual, o qual reflete o lapso temporal pertinente à busca do credor pelo crédito exequendo; e a ocorrência de diversas tentativa frustradas de localização de bens passíveis de penhora. 5. No caso em exame, o credor persegue seu crédito há mais de oito anos, tendo realizado diversas tentativas sem sucesso para tanto. Assim, merece provimento o pedido para que seja determinada a inscrição do nome do executado nos cadastros de proteção de crédito. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1387801, 07254751320218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) No tocante ao perigo de dano, também este se encontra demostrado nos autos, pois trata-se de meios disponíveis ao Poder Judiciário para a garantia da efetividade do processo executivo, visando evitar maiores prejuízos ao credor. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados para que apresentem resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de junho de 2022 19:51:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora